Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710830-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENJAMIN BERNARDINO COSTA NETO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 24848231) interposto por BENJAMIN BERNARDINO COSTA NETO e RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo número 0708477-18.2018.8.07.0018, homologou os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, expedindo, ainda, Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor dos Agravantes, no valor de R$ 4.975,95 (quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente aos honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 83657346): O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença movido por BENJAMIN BERNARDINO COSTA NETO alegando excesso de execução, com o fito de reduzir o valor exigido de R$ 55.485,60 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), para R$ 54.735,47 (cinquenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme petição de ID 80531106. A parte exequente concordou com o valor apresentado pelo executado em sua peça de impugnação (ID 80531106). É um breve relato. Decido. Homologo os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID 80531107), no valor de R$ 54.735,47 (cinquenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Considerando que, de fato, houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para decotar o valor de R$ 750,13 (setecentos e cinquenta reais e treze centavos), do montante requerido na peça vestibular. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais), com esteio no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, em razão do acolhimento da impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se PRECATÓRIO em favor de BENJAMIN BERNARDINO COSTA NETO, CPF 640.024.706-87, no valor de R$ 49.973,87 (quarenta e nove mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos), referente ao crédito principal e custas processuais de ID 76351951. Expeça-se, ainda, Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 03.635.901/0001-48, dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento da quantia de R$ 4.975,95 (quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente aos honorários advocatícios. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Feito isso, arquivem-se provisoriamente os autos, até o pagamento do precatório. Intimem-se as partes. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que (ID 24848231): (i) a decisão agravada fixou o valor dos honorários de sucumbência por equidade, deixando de observar a determinação contida no §2° do art. 85 do CPC, que impõe o arbitramento de honorários advocatícios mínimos de 10 (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, proveito econômico obtido, ou valor atualizado da causa; (ii) tal entendimento contraria o art. 85, §2o do CPC, uma vez que o valor homologado em fase de cumprimento de sentença é de R$ 54.734,47 (cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), não sendo quantia inestimável ou irrisória; (iii) não há que se falar em aplicação na forma de equidade prevista no § 8° do referido artigo, visto que a fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional; (iv) valoração do trabalho empreendido pelo patrono na causa deve guardar relação de proporcionalidade com o momento, a natureza, a complexidade, o tempo, além de outros requisitos que possam ser determinantes na fixação do quantum devido à título de honorários advocatícios. Colaciona entendimentos jurisprudenciais do E. TJDFT e do STJ. Em sede de pedido de atribuição de efeito suspensivo, alegam estarem demonstrados os requisitos para a fixação do valor dos honorários advocatícios. No mérito, requerem a reforma da decisão monocrática fixar os honorários advocatícios conforme estabelecidos no §2°, incisos I a IV, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ou, caso permaneça o entendimento sobre a fixação pela equidade, que seja fixada de forma reavaliada. Preparo recolhido (ID 24848236). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24848236). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 24848231) interposto por BENJAMIN BERNARDINO COSTA NETO e RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo número 0708477-18.2018.8.07.0018, homologou os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL, expedindo, ainda, Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor dos Agravantes, no valor de R$ 4.975,95 (quatro mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente aos honorários advocatícios. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que fixou o valor dos honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §8o do CPC, trazendo como pano de fundo discussão sobre a fixação dos honorários em face da regra contido no §2o daquele mesmo artigo. A despeito da atecnia da peça, onde não consta a demonstração dos requisitos essenciais para a atribuição do efeito suspensivo no caso concreto, mas apenas alegação genérica, em apreço ao art. 322, §2o do CPC, apreciarei o tema a partir do conjunto da postulação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelos Agravantes, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Os Agravantes lograram êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que trouxeram aos autos controvérsia sobre critérios de fixação dos honorários advocatícios, contrastando o §2o ao §8o do art. 85 do CPC em face da condenação fixada no valor de R$ 54.734,47 (cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos), entendida pelos Agravantes como hipótese que não se subsume a valor inestimável ou irrisório. Com efeito, em tese, casos dessa natureza constituiriam a confirmação da regra constante do art. 85, §2o, que traz os parâmetros objetivos firmados, tanto no sentido de fixar uma faixa (entre 10 e 20%), quanto em atribuir elementos para tarifação, a saber: o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não sendo o caso, em tese, de aplicação do enunciado no Art. 85, § 8o, do CPC. Por outro lado, trata-se de verba de natureza alimentar, expondo a temeridade de dano grave, de difícil ou impossível reparação prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, a qualquer tempo, pode ser expedida RPV, sem que esteja devidamente exaurida a via cognitiva de discussão dos critérios de atribuição do valor dos honorários. Assim sendo, entendo que, por agora e, à míngua de maiores de elementos fáticos, que não são necessários por agora, o que se discute é a viabilidade da expedição enquanto se encontra pendente o agravo de instrumento, ao que entendo que não. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021 10:02:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador